Tribunal: TJSP
Processo: 1002887-89.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC, e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por maioria (4x1). A divergência, restrita ao valor do dano moral, definiu o 2o Juiz como responsável pela redação do voto condutor.
Queda de elevador e retenção dos ocupantes por mais de 20 minutos. A fabricante e obrigada pela manutenção não explica ou justifica a falha e, especialmente,

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC, e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por maioria (4x1). A divergência, restrita ao valor do dano moral, definiu o 2o Juiz como responsável pela redação do voto condutor.
Queda de elevador e retenção dos ocupantes por mais de 20 minutos. A fabricante e obrigada pela manutenção não explica ou justifica a falha e, especialmente, a demora no resgate das pessoas que despencaram do 13o andar e ficaram retidas no 8o andar por mais de 20 minutos. Completa e total ausência de prova de culpa da vítima ou fortuito externo.
Preocupação da recorrente foi de atribuir ao que reclama indenização estigma de aventureiro jurídico para obter dinheiro pela indústria do dano moral. Inadmissibilidade. O fato é grave e concretas repercussões, com ida ao hospital e utilização de proteção cervical. O STJ já admitiu R$ 10 mil e R$ 30 mil em casos semelhantes. Razoabilidade da quantia de R$ 20 mil.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002887-89.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A, é apelado DAIANE RIBEIRO
GONÇALVES MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado que dava provimento, em parte, ao recurso, e declara. Acórdão com o
2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENIO ZULIANI, vencedor, MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO, vencido,
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI
DE ARRUDA.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO: 81494
APELAÇÃO: 1002887-89.2018.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.
APELADA: DAIANE RIBEIRO GONÇALVES DE MOURA.
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art.
942, do CPC, e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por
maioria (4x1). A divergência, restrita ao valor do dano moral,
definiu o 2o Juiz como responsável pela redação do voto
condutor.
Queda de elevador e retenção dos ocupantes por mais de 20
minutos. A fabricante e obrigada pela manutenção não explica
ou justifica a falha e, especialmente, a demora no resgate das
pessoas que despencaram do 13o andar e ficaram retidas no 8o
andar por mais de 20 minutos. Completa e total ausência de
prova de culpa da vítima ou fortuito externo.
Preocupação da recorrente foi de atribuir ao que reclama
indenização estigma de aventureiro jurídico para obter dinheiro
pela indústria do dano moral. Inadmissibilidade. O fato é grave
e concretas repercussões, com ida ao hospital e utilização de
proteção cervical. O STJ já admitiu R$ 10 mil e R$ 30 mil em
casos semelhantes. Razoabilidade da quantia de R$ 20 mil.
Não provimento.
Vistos.
I - Resumo do caso.
Propõe o nobre Relator acolher, em parte, o recurso da
fabricante e fornecedora de manutenção de elevadores de prédio comercial, para
reduzir o valor do dano moral deferido a uma das pessoas que teriam sofrido
consequências adversas com pane temporária de um elevador e que, além de
permanecer bloqueado por pelo menos 20 minutos, teria sofrido uma queda brusca
que, amortecida, não causou danos físicos aos que o ocupavam (a não ser uma
mulher que teria sofrido fratura de tornozelo). O decisum de Primeiro Grau fixou o
quantum em R$ 20 mil, sendo que a sugestão de achatamento para R$ 5 mil foi
recusada pelos demais Desembargadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
Resumo dos motivos adotados pela maioria, extraídos
dos pronunciamentos durante a sessão por vídeo conferência.
Importantíssimo registrar que os fundamentos expostos pelo
nobre Relator, Desembargador Mauricio Campos da Silva Velho, sobre a
responsabilidade da recorrente, conhecida e respeitada fabricante de elevadores de
prédios de todos os tipos como afirmou o Desembargador Alcides Leopoldo, estão
incorporados a esse voto que ganha o nome de condutor do Acórdão por dever
regimental. A análise fática e figuração jurídica, perfeita como sói acontecer com os
votos do digno Relator, foram recepcionadas de forma unânime. O ponto de
divergência repousa no arbitramento do dano moral.
Todavia e aproveitando da motivação do voto do Relator
(vencido unicamente na questão do valor da indenização) cabe pontuar ser
despiciendo ficar discutindo fatos devido ao disposto nos arts. 12 e 14 da Lei 8098/90,
que permitem classificar o dever de indenizar pela natureza da responsabilidade
objetiva introduzida pelo Código de Defesa do Consumidor. A autora da ação e todos
os que se servem de elevadores em prédios comerciais ou residenciais são
considerados consumidores e dignos de pronta restauração de seus direitos por
falhas de serviços ou equipamentos.
O nexo de causalidade é incontroverso, evidenciado o dano
daquele que tem o infortúnio de encontrar-se dentro do elevador no momento do pane
que o faz despencar cinco andares até o seu amortecimento. E isso sem contar o
tempo de espera para reabertura das portas que permitiram a saída para o ar livre. O
elevador, que segundo consta apresentava falhas nos dias imediatamente anteriores
ao do ocorrido, sofreu solução de sua continuidade automática, perdendo a função de
sua obra natural (transportar passageiros em segurança quando evitam as escadas).
A recorrente abandonou a metodologia da defesa que deveria
concentrar nas explicações técnicas sobre o bom ou mau funcionamento da máquina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para, com essa blindagem que eliminou a tese de fortuito externo, atacar a pessoa da
vítima ou outros que utilizam o Judiciário para obter reparação de danos, sugerindo
que se está aproveitando da ocasião para alcançar indenizações milionárias. Porém e
apesar das exposições até certo ponto agressivas, não foi impugnado o fato que
consta da mídia digital e citado na sentença que o socorro demorou mais de meia
hora (40 minutos). A recorrente menciona 20 minutos de acordo com o Boletim de
Ocorrência. Portanto, mesmo sendo uma parada de 20 minutos, é sério e grave para
aqueles que estavam retidos no cubículo.
Os artigos 12 e 14 do CDC (Lei 8078/90) são referências para a
legalidade do veredicto que condenou a recorrente a pagar dano moral para a autora.
Não é só por fabricar (ou vender) e por instalar o equipamento que a recorrente
assume responsabilidade para aqueles que utilizam o maquinário. Decorre da
manutenção, que parece não ter sido colocada em ordem e do pronto atendimento, o
que não se verificou. 20 minutos pode parecer pouco para o deslocamento de uma
equipe de resgate, mas constitui uma eternidade para quem está preso, sofrendo a
angústia da incerteza sobre o que realmente vai ocorrer. A autora está pleiteando
dano moras por ter ficado retida em um elevador que teve queda repentina e
desproporcional, denunciando vício do serviço e teve que passar por consulta e andar
com proteção cervical. Tem direito de ser indenizada para que o valor a ser pago
constitua uma terapia de alivio do sofrimento a que foi, injustamente, submetida.
Oportuno acrescentar mais um ingrediente no recheio jurídico
da responsabilidade civil: mesmo não aplicando o CDC, o dever de indenizar continua
sendo de cunho objetivo, resultado que é de negligente atuação com a guarda ou
conservação de coisa inanimada. Esse modo de responsabilizar “por fatos de coisas”,
esclareceu CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA (Responsabilidade civil, 10a edição
atualizada por Gustavo Tepedino, GZ Editora, 2012, p. 144) “dirige-se para aquelas
situações em que a ocorrência do prejuízo origina-se de circunstância em que não é a
ação direta do sujeito que predomina no desfecho prejudicial, porém o acontecimento
ou fato”, inclusive “por acidente com a máquina”. E o elevador foi incluído por
ALFREDO ORGAZ, como o automóvel, entre as coisas que possuem um dinamismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio e que, por isso, atraem a responsabilidade automática de quem as guarda,
conserva ou põe em funcionamento (dissertação que rendeu título de doutor na
Universidade de Cordoba; Responsabilidad por el Hecho de las Cosas Inanimadas,
imprensa da universidade, 1931, p. 50).
Ainda na Argentina o elevador (“ascensor”) foi expressamente
citado no artigo 1113 do Código Civil, conforme introdução da Lei 17711/1968,
conforme informam Silvia Y. Tanzi e Eliana A. Nunes (“Ascensor”, in Enciclopedia de
responsabilidad civil, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996, vol. I, p. 573), incorporado
ao conceito de coisa inanimada produtora de risco. RAMON DANIEL PIZARRO coloca
o “ascensor” como incorporado ao conceito de risco criado (Responsabilidad civil por
riesgo creado y de empresa, Buenos Aires, La Ley, 2006, tomo I, p. 74).
O art. 1113 foi revogado pelo novo Código Civil Argentino e que
no art. 1757 reproduz, com clareza, a responsabilidade por vício da coisa:
Artículo 1757. Hecho de las cosas y actividades riesgosas
Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o
vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su
naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.
La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización
administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento
de las técnicas de prevención.
Artículo 1758. Sujetos responsables
El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño
causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el
uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El
dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su
voluntad expresa o presunta.
En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto
por la legislación especial.
Um elevador é uma máquina que se instala em prédios com
divisões internas separadas ou andares, para facilitar e agilizar a circulação e se
movimentam com ou sem ascensoristas (no caso dos autos era automático). A
instalação e manutenção é sempre contratada com empresas especializadas, como a
recorrente. Pode ocorrer que o condomínio seja responsabilizado e isso ocorre em
caso de negligente atuação diante de problemas frequentes do elevador, omitindo
sobre os riscos do equipamento desajustado ou defeituoso e de funcionamento
instável.
A jurisprudência separa os sujeitos responsáveis pelo tipo de
poder executado sobre o elevador, o que indica correta distinção entre a guarda de
estrutura, guarda de funcionamento e guarda proveito. Daí a necessária e obrigatória
análise das circunstâncias do acidente com o elevador, porque se o fato resulta de
falha atribuída a quem se encarrega de sua manipulação diária, sem conexão com a
estrutura, as engrenagens e a manutenção, a empresa que presta assistência
(sempre onerosa, convém registrar) não responde. Responderá quando houver falha
do equipamento, sem correlação com atividade humana, como ocorreu na hipótese
dos autos.
O colendo STJ admitiu a responsabilidade do condomínio por
falha de comunicação sobre pintura no elevador e que fazia com que a porta
permanecesse aberta; um morador, com deficiência visual e sem conhecimento da
ocorrência, ingressou no compartimento e caiu no vão vazio vindo a falecer (Resp.
955464 RS, DJ de 1.2.2012, Ministro Luis Felipe Salomão). Em outro caso e no qual
foi o condômino responsabilizado, uma criança sofreu esmagamento de um de seus
dedos pela porta de elevador considerado obsoleto (AgRg no AREsp. 715295 DF, DJ
de 31.08.2015, Ministro Antonio Carlos Ferreira). São situações em que a empresa
não agravou o risco da coisa que cabe manter segura para circulação interna de
pessoas que frequentam edifícios e utilizam os elevadores sem preocupação com
acidentes do tipo que vitimou a autora e outras pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais das vezes o responsável é aquele que assume o dever
de guardar o bom e seguro funcionamento, por cuidar engrenagem que transporta
pessoas as alturas, tornando previsível o dano por panes e outros defeitos. As
empresas que instalam e cuidam periodicamente do sistema são aquelas que
exercem efetivo controle sobre a coisa ou como afirmou JOÃO CALVÃO DA SILVA
(Responsabilidade civil do produtor, Coimbra, Almedina, 1999, p. 420) “titular do
poder de fato guarda do comportamento ser simultaneamente o guarda da
estrutura”.
Essa expressão “guarda da estrutura” simboliza corretamente o
enquadramento jurídico. A causa do evento está ligada única e exclusivamente com a
conduta da recorrente. Então, não é porque um elevador pode ser dirigido por toques
automáticos, que deixa de ser coisa inanimada, porque, como explica MÁRIO MOACY
PORTO (“Responsabilidade pela guarda das coisas inanimadas”, in Ação de
responsabilidade civil e outros estudos, RT, 1966, p. 62):
“Coisa inanimada é a que não tem vida própria ou animal, sem
que tal ausência de vida importe na assimilação da coisa inanimada as coisas
desprovidas de movimento. U ́a máquina que se move é, apesar disso, coisa
inanimada, pois o movimento que a impulsiona é uma conquista do engenho humano
e não atributo próprio, vital”.
O elevador que sofreu uma espécie de apagão seguida de
descida abrupta descontrolada do 13o ao 8o andar já vinha sendo alvo de denúncias e
a recorrente não provou ter dado a assistência imediata que poderia prevenir a grave
ocorrência que, felizmente, não produziu lesões traumáticas, a não ser um das
presentes que teria sofrido fratura de tornozelo. As demais, inclusive a autora, foram
encaminhadas a hospital e foram atendidas para amenizar os traumas do impacto e
das sequelas do tranco surpresa, como proteção cervical de alivio de dores no
pescoço. Falhas de manutenção e de serviço de eficaz engrenagem rompem a
confiança daqueles que utilizam elevadores e significa, no mínimo, má-fé contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de quem os fabrica, instala e cuida de seu regular funcionamento.
Os colegas que votaram pela preservação in totum da
respeitável sentença enalteceram o perigo para a vida e corpo das pessoas que se
encontravam no compartimento que ficou retido por mais de 20 minutos. Essa é uma
experiência traumática que ninguém quer testemunhar e que não deve ou pode
ocorrer com a frequência que se alardeia pelos precedentes colhidos na
jurisprudência.
Esse referendum ao voto do ilustre Relator seria desnecessário,
devido aos excelentes fundamentos deduzidos pela preservação da responsabilidade
da recorrente. A ruptura da unanimidade ocorreu quando proposta a redução do
quantum deferido para compensar danos morais, sendo que não se discute o
cabimento da indenização, mas, sim, o valor.
Pesquisa no STJ proporciona conhecimento de que a Ministra
IZABEL GALOTTI referendou condenação, por queda de elevador (dano moral) em
R$ 10 mil (AgRg no AREsp. 72441 RS, DJ de 22.8.2013 e Ag. no AREsp. 104592-PR,
DJ de 22.8.2013)). A mesma ilustre Ministra abonou, igualmente, condenação, pelo
mesmo fato, em R$ 30 mil (AgRg no AREsp. 57714 SP, DJ de 1.10.2012). A quantia
de R$ 20 mil está inserida no patamar definido como razoável em julgamentos do
STJ.
Daí porque é mantido o quantum estabelecido em Primeiro Grau
(R$ 20 mil), inclusive como resposta da postura defensiva e egocêntrica da
recorrente, que mal se preocupou com as vidas alheias, buscando minorar o grau de
sua responsabilidade, embora jamais justificasse o defeito que atemorizou os
ocupantes do elevador que falhou.
III Capítulo final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nega-se provimento, majorando a verba honorária para 20% do
valor da condenação.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No 4397
PROCESSO No: 1002887-89.2018.8.26.0007
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL COM REVISÃO
APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A
APELADO: DAIANE RIBEIRO GONÇALVES MOURA
Apelação. Responsabilidade Civil. Queda de elevador. Obrigação de
resultado da ré de manter adequado funcionamento dos aparelhos que
fabrica e presta manutenção. Valor da indenização excessivo.
Redução para a importância de R$5.000,00. Sentença parcialmente
reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e o faço para condenar a ré
a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, que deverá ser
corrigida monetariamente a partir da data desta sentença, e acrescida de juros de mora,
de 1% ao mês, contados da data da citação. Diante do que dispõe a Súmula no 326 do
STJ, não há sucumbência recíproca pelo fato de a autora não haver obtido o total da
indenização estimada, de forma que condeno a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e nos honorários advocatícios do patrono da autora, que fixo em 10% do
valor da condenação (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil). As custas e as
despesas processuais serão atualizadas a partir da data do desembolso.”
Insurge-se a apelante sustentando a inexistência de dano capaz de justificar a
indenização pleiteada uma vez que o incidente com o elevador durou cerca de 20
minutos e embora a cabine estivesse cheia não houve indicação de passageiros
gravemente feridos apenas uma pessoa com leve lesão no tornozelo demonstrando
que os sistemas de segurança do aparelho funcionaram adequadamente. Ademais, caso a
apelada estivesse sua integridade física ou mental violada em decorrência do incidente,
não teria sido examinada e liberada no mesmo dia pelo Hospital Albert Einstein.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso preparado e contra-arrazoado. Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
É incontroverso que houve a queda do elevador e que a autora se encontrava nele, na
ocasião do acidente.
Em que pese a ré ter sustentando a eficiência dos recursos de segurança de sua máquina,
de se ver que sua obrigação é de resultado. É de sua responsabilidade prover o adequado
funcionamento dos equipamentos que disponibiliza aos condôminos e ao público em
geral. Também não se vê nos autos nenhuma prova técnica de que a falha apresentada
decorreu de intervenção de condôminos, ou de terceiros estranhos aos quadros da ré.
E há nos autos prova de que, em outra ocasião, o mesmo aparelho já havia apresentado
problemas técnicos, fato não contestado especificamente pela ré, conforme se entrevê da
notitia criminis feita por duas empresas locatárias do edifício e empregadoras de vários
passageiros acidentados.
Portanto, deve a ré responder pelos danos causados em razão da falha técnica
apresentada pelo aparelho sob sua supervisão.
Resta perquirir se as consequências sofridas pela ré constituem causa eficiente para o
pleito indenizatório por dano moral e, em caso positivo, se o valor arbitrado em
primeiro grau se revela excessivo.
A análise da mídia digital juntada pela autora, conforme se vê da sentença proferida, e
não impugnada especificamente pela apelante em suas razões, não revela todos os
padecimentos descritos pela autora na inicial.
E a prova documental demonstra que a autora, logo após o acidente, foi classificada
como paciente sem sinais de síncope, portanto, com a saúde emocional preservada,
apenas apresentando dor lombar que lhe exigiu a realização de exames complementares,
ingestão de analgésicos fortes e uso de colete cervical. Percebe-se, portanto, que dano
foi mais físico do que emocional e, de fato, constitui fundamento para a pretensão
indenizatória.
Entretanto, não se afigura razoável, diante do mosaico probatório, manter a indenização
pelo valor fixado em primeiro grau, considerando que o impacto do acidente ficou
restrito a lesões físicas leves, merecendo redução para a importância de R$5.000,00.
Destarte, o recurso merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir a
indenização por dano moral para a importância de R$5.000,00, com atualização
monetária pela Tabela E. TJSP desde a data desde julgamento, e incidência de juros
moratórios de 1% ao mês, desde a data do acidente.
Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não há previsão legal para a
hipótese de provimento parcial de recursos (AgInt no AREsp no 1349182-RJ, rel Min
Moura Ribeiro, 3o T, j. 10/06/2019; AgInt no AREsp no 1310670-RJ, rel Min Marco
Buzzi, j. 30/05/2019).
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator sorteado, vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
1313E6D6
10
12
Declarações de
Votos
MAURICIO CAMPOS DA SILVA VELHO
13472B7C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002887-89.2018.8.26.0007 e o código de confirmação da tabela acima.